Tribunal: TJMT
Processo: 1004325-41.2025.8.11.0002
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004325-41.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[GESILAINE APARECIDA CAMPOS BARBOSA SPINDOLA - CPF: 668.051.711-72 (RECORRENTE), JOAO PAULO SOARES PEREIRA - CPF: 046.337.791-50 (ADVOGADO), ZANELHO TEIXEIRA SPINDOLA - CPF: 535.955.131-34 (RECORRENTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A 10 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O atraso significativo de voo, aliado à ausência de assistência adequada ao consumidor, configura falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva da companhia aérea, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2. A jurisprudência consolidada das Turmas Recursais admite o reconhecimento de danos morais em hipóteses de atraso superior a 8 horas, por ultrapassar o mero aborrecimento e comprometer a confiança legítima no serviço contratado.

3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e adequação ao caso concreto, observando os precedentes das Turmas Recursais.

4. A quantia fixada em primeiro grau (R$ 7.000,00) mostra-se excessiva diante dos parâmetros usualmente adotados, sendo adequada sua redução para R$ 4.000,00 por autor, valor que mantém os efeitos compensatório e pedagógico da indenização.

5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pela empresa ré, GOL LINHAS AÉREAS S.A., em face da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada autor, em razão de atraso de voo.

A insurgente requer, em síntese, a reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, reduzir o
quantum
indenizatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025